Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706525-02.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCIELLY BARROS DE SOUSA D E S P A C H O Tendo em vista que o recurso veio desacompanhado de comprovante de preparo, recolha-o a parte em dobro no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora